Tribunal: TJSP
Processo: 1037475-06.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, com a ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da contratação e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, com a ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da contratação e disponibilização de créditos na conta bancária da autora. Prática abusiva não demonstrada. Precedentes desta Colenda Câmara.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037475-06.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SILVIA VICENTE
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037475-06.2019.8.26.0196 - Voto no 09965
2
Apelação no: 1037475-06.2019.8.26.0196
Apelante: SILVIA VICENTE (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO BMG S/A
Autos em primeiro grau no: 1037475-06.2019.8.26.0196
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Humberto Rocha
3a Vara Cível Fórum da Comarca de Franca
VOTO No 09965
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o
pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da
autora, com a ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. Contrato de cartão de
crédito
com
reserva
de
margem
consignável
(RMC).
Comprovação da contratação e disponibilização de créditos na
conta bancária da autora. Prática abusiva não demonstrada.
Precedentes desta Colenda Câmara.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 156/160), proferida pelo
MM. Juiz de Direito Humberto Rocha, acrescenta-se que o pedido foi julgado
improcedente, extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Na mesma oportunidade, condenou-se a autora ao pagamento das custas processuais,
além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais),
observada a gratuidade judiciária a que faz jus.
A demandante apelou alegando ser cabível a reforma in
totum da decisão primeva (fls. 167/176).
Apresentadas contrarrazões, o requerido pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 180/192).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
profligada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037475-06.2019.8.26.0196 - Voto no 09965
3
2. Recebo o recurso de fls. 167/176 nos efeitos devolutivo e
suspensivo, deixando de intimar o apelado para a oferta de contrarrazões, eis que já
trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Trata-se, na hipótese, de ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada por Silvia Vicente em face de Banco BMG S/A.
Cinge-se a controvérsia, em síntese, à discussão sobre
descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente a título de uso de cartão de
crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).
Assevera a autora que “(...) recebe benefício assistencial NB
111.932.699-8 e contratou com requerido BANCO BMG, o que acreditava ser um
empréstimo consignado com parcelas dentro da margem de 30% estabelecida pela lei no
10.820/03. Ocorre que, posteriormente, a parte consumidora passou a receber faturas de
cartão de crédito em sua residência, momento em que percebeu que na realidade não
havia contratado empréstimo consignado, mas sim cartão de crédito consignado - fazendo
uso da Reserva de Margem Consignável (RMC) - o qual vinha sendo descontado na
proporção de 5% de seus rendimentos líquidos, com taxa de juros muito superiores a do
empréstimo consignado, tornando a dívida verdadeiramente impagável, já que o valor
utilizado para pagamento da fatura sequer consegue cobrir os juros e encargos de mora”
(fls. 03/04, grifos originais).
Com a inicial, juntou documentos (fls. 26/30).
O banco contestou o feito aduzindo regularidade da
modalidade contratual, bem como a inexistência de abusividades na avença celebrada entre
as partes (fls. 37/145).
Sobreveio sentença de improcedência do pleito exordial,
segundo descrito alhures.
Pois bem.
A apelante pretende ver declarada a abusividade da
contratação relativa à reserva de margem consignada, com a anulação da avença. Também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037475-06.2019.8.26.0196 - Voto no 09965
4
requer, repita-se, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e indenização
pelos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido.
O que se dessume da acurada análise do caderno processual é
que a instituição financeira demonstrou a contento a contratação do cartão de crédito
consignado (fls. 72/78), assim como a disponibilização dos valores de R$ 781,05
(setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), R$ 100,00 (cem reais) e R$ 74,89
(setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) na conta bancária da demandante (fls.
79/fls. 81), afastando a aplicação da Súmula 532 do C. STJ ao presente caso.
Da mesma forma, não há que se falar em abusividade da
modalidade contratada, já que autorizado o desconto de benefícios previdenciários para
pagamento de mútuo ou uso do cartão de crédito, nos termos do artigo 6o da Lei
10.820/2003.
Nesse sentido é a jurisprudência desta C. Câmara:
“RECURSO APELAÇÃO REQUISITOS DO ART. 1.010
DO VIGENTE CPC ATENDIDOS PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
REJEITADA. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

COMPROVAÇÃO
DA
CONTRATAÇÃO
E
DA
DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS EM FAVOR DO
AUTOR AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA ABUSIVA
PRECEDENTES DESTA CÂMARA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1006467-47.2018.8.26.0066; Relator (a): Paulo Roberto de
Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019)
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Cartão de crédito consignado
("RMC")
-
Contratação
regular
demonstrada

Disponibilidade do crédito documentada - Legitimidade da
cobrança pela instituição financeira - Improcedência dos
pedidos
Litigância de má-fé caracterizada - Sentença
mantida
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1002131-09.2017.8.26.0236; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ibitinga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019;
Data de Registro: 26/08/2019)
“AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037475-06.2019.8.26.0196 - Voto no 09965
5
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR
POR DANOS MORAIS. Improcedência. Insurgência do
autor. Contrato. Prestação de serviços de cartão de crédito.
Celebração comprovada com expressa previsão contratual
para efetivação de descontos em benefício previdenciário do
contratante, com Reserva de Margem Consignável (RMC).
Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade
dos descontos mensais efetuados pela ré. Reserva de Margem
Consignável (RMC). Permissão de retenção que é legal e
atua como amortização do empréstimo tomado. Artigo 6o, da
Lei no 10.820/2003. Dano moral. Não configuração.
Ausência de ilicitude na condutada praticada pela instituição
financeira mutuante ou que o mutuário tenha sofrido alguma
espécie de constrangimento, vexame ou humilhação ao
realizar a contratação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1008045-04.2018.8.26.0597; Relator (a): Sebastião Flávio;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019)
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Cartão de crédito consignado.
RMC. Autora que alega falta informação quando da
celebração do contrato e a prática de venda casada.
Instituição financeira, porém, demonstrou a regularidade da
contratação. Prova documental traz expressamente o tipo de
produto e serviço ofertado. Informações claras e bem
destacadas no instrumento particular celebrado. Contratação comprovada. Dívida exigível. Cobrança
legítima. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível
1002079-12.2018.8.26.0322;
Relator
(a): Lavínio
Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/11/2016; Data de Registro: 31/07/2019)
Aliás, consoante bem delineado pelo magistrado a quo, “(...)
no caso em tela, houve demonstração da efetiva contratação de cartão de crédito
consignado com o contrato juntado pelo réu a fls. 72/75, bem como dos saques realizados
(fls. 79/81). (...) Assim, (...) não cabe a alegação de cancelamento ou eventual vício na
contratação, já que houve expressa adesão da consumidora. Destarte, a parte ré agiu no
exercício regular de seu direito ao descontar do benefício da parte autora o valor
acordado no contrato de uso de cartão de crédito” (fls. 158).
Portanto, tendo sido comprovada a regularidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037475-06.2019.8.26.0196 - Voto no 09965
6
contratação do cartão de crédito consignado, com autorização para descontos no benefício
da autora, referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença
de improcedência da demanda. Por via lógica de consequência, não há que se falar em
restituição de quaisquer valores, tampouco em danos morais indenizáveis.
Por derradeiro, ficam majorados os honorários devidos aos
patronos do demandado para R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), com fundamento
no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade de justiça a qual
faz jus a recorrente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR